Tribunal: TJBA
Processo: 8003663-81.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003663-81.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DEIBSON MAIA DA SILVA Advogado(s): HUGO GABRIEL DE CARVALHO ARAUJO APELADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A e outros Advogado(s):FLAVIO SILVA PIMENTA, SANDRO AMERICANO CAMARA, ROBERTO MORAES BUTICOSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA POR PREPOSTO DA ADMINISTRADORA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. MÁ-FÉ CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, fundada em vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio firmado com a administradora. O autor alega ter sido induzido em erro por preposto da ré que garantiu a transferência de carta de crédito já contemplada, mediante o pagamento de parcelas iniciais, o que não se concretizou. O juízo de origem reconheceu a revelia da ré, mas afastou seus efeitos materiais com base nas cláusulas contratuais que previam contemplação apenas por sorteio ou lance. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos atos de seus prepostos. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor a obrigação de fornecer dados claros, corretos e suficientes para a formação da vontade do consumidor, especialmente em contratos complexos como o de consórcio. As mensagens anexadas aos autos evidenciam conduta ardilosa do preposto da ré, que assegurou verbalmente a contemplação imediata e orientou o autor a desconsiderar cláusulas contratuais expressas, configurando dolo como vício de consentimento nos termos do art. 145 do CC. O contrato celebrado está eivado de vício desde sua formação, pois a falsa promessa foi determinante para a celebração do negócio, razão pela qual se impõe a sua anulação, com retorno das partes ao status quo ante, conforme art. 182 do CC. Não se aplica à hipótese o regramento da Lei nº 11.795/2008 quanto à devolução parcelada em caso de desistência, pois se trata de contrato anulado por vício de vontade, e não de mera rescisão contratual. O dano moral está configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, que, em situação de vulnerabilidade, foi iludido por promessa falsa, comprometendo seu sustento e o de sua família. A conduta da ré violou a boa-fé objetiva e enseja reparação. A ré responde solidariamente pelos atos de seus representantes comerciais, nos termos do art. 34 do CDC e da teoria da aparência, sendo irrelevante a alegada intermediação por terceiros. Correta a rejeição do pedido de denunciação da lide por ter sido formulado fora do prazo e diante da ausência de vínculo da denunciada com a empresa intermediadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A promessa de contemplação imediata feita por preposto da administradora de consórcios, em contrariedade às cláusulas contratuais, configura vício de consentimento por dolo, ensejando a anulação do contrato. A administradora responde solidariamente pelos atos de seus representantes comerciais, ainda que a negociação tenha sido intermediada por empresa terceira. A anulação do contrato por vício de consentimento impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consumidor, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação. A frustração da legítima expectativa do consumidor, enganado por promessa falsa, configura dano moral passível de indenização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 145, 171, II, e 182; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, III e IV, 7º, parágrafo único, 30 e 34; CPC, art. 126. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, Apelação Cível nº 0702904-49.2022.8.02.0001, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 14.11.2024; TJ-RJ, APL nº 0001439-68.2021.8.19.0046, Rel. Des. Cláudio de Mello Tavares, j. 30.05.2023; TJ-ES, Recurso Inominado Cível nº 5002374-62.2021.8.08.0035, Rel. Paulo Abiguenem Abib; TJ-PR, AC nº 0021756-70.2021.8.16.0014, Rel. Des. Denise Kruger Pereira, j. 20.03.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-1088604-004, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 08.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003663-81.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante DEIBSON MAIA DA SILVA e como apelada COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora